Tribunal: TJPA
Processo: 0029405-85.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029405-85.2017.8.14.0401

APELANTE: FABIO SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, INCISO I DA LEI 8.137/1990.
PRELIMINAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. DANOS CASADOS PELA INFRAÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISAO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; afastar, de ofício, a reparação por danos materiais
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Fabio Santos Soares
, irresignado com os termo da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 1º, inciso I da Lei nº 8.137/1990, em continuidade delitiva, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, pleiteou a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, ante nulidade de sua notificação do auto de infração. No mérito, absolvição por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requereu a redução/isenção da pena de multa e da reparação civil ante à hipossuficiência do ora apelante (Num. 7307064 - Págs. 1 a 8).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 7307117 - Págs. 1 a 11).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7797546 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

02 – PRELIMINAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO

A defesa arguiu nulidade, relatando que o ora apelante não foi notificado do auto de infração fiscal e, por conseguinte, não pode exercer seu direito de defesa.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que a existência de possíveis vícios na processo administrativo-fiscal não são relevantes para o processo penal em que se apura o crime contra a ordem tributária. Para efeitos penais, suficiente é a existência de lançamento definitivo em vigor, valendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE OCORRIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO NA ESFERA CRIMINAL. 1.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que o juízo penal não é sede própria para a discussão de existência de nulidade no procedimento administrativo-fiscal que, uma vez verificada, não é capaz de fulminar o lançamento tributário em prejuízo da Fazenda Nacional. Consequentemente, não deve o juízo criminal estender sua jurisdição sobre matéria que não lhe compete. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.717.016/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DEVIDAMENTE PREENCHIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. STF. 1. No crime tipificado no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, o lançamento definitivo do crédito tributário é condição objetiva de procedibilidade da ação penal, ou seja, somente poderá ser iniciada referida ação após esse março, quando então estará configurado o tipo penal. 2. Desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, na forma pretendida pelo agravante - prova acerca da ausência de notificação da decisão que rejeitou a sua impugnação ao lançamento, o que acarreta consequência de extrema relevância na esfera criminal, qual seja, a de obstaculizar o início da persecução penal -, implica necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, revelando-se inadequada a análise da pretensão recursal em função do óbice da Súmula 7/STJ.
3. O juízo criminal não é sede própria para se proclamarem nulidades em procedimento administrativo-fiscal que, uma vez verificadas, são capazes de fulminar o lançamento tributário em prejuízo da Fazenda Nacional. Consequentemente, não deve o juízo criminal estender sua jurisdição sobre matéria que não lhe compete (cível, no caso dos autos).
4. A tese esposada pelo Tribunal Regional consolidou-se em reiterados julgados da Sexta Turma deste Tribunal (Súmula 83/STJ). 5. A violação de preceitos, de dispositivos ou de princípios constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal. 6. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1169532 RS 2009/0233084-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2013) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86. EVENTUAL VÍCIO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO BACEN NÃO É CAPAZ DE ANULAR A AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Eventuais irregularidades ocorridas em procedimento administrativo instaurado para a apuração da responsabilidade dos administradores e conselheiros de instituições financeiras, diante da autonomia das instâncias penal e administrativa, não contaminam a ação penal.
3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que eventuais nulidades referentes à fase pré-processual (investigativa) não contaminam a ação penal, sobretudo quando a condenação tem lastro em provas examinadas na fase judicial.
4. "O inquérito policial, ou outro procedimento investigatório, constitui peça meramente informativa, sem valor probatório, apenas servindo de suporte para a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia" (RHC 19.543/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008). 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 353601 SP 2016/0097488-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Ademais, verifico que à época da inspeção, tomou ciência do auto de infração o sócio/administrador responsável pela empresa à época (conforme documento de Num. 7307031 - Págs. 3 a 5 e Num. 7307030 - Pág. 2), por conseguinte legítimo. Ainda, o réu relatou, em audiência judicial (mídia de Num.7307051) que teve conhecimento, posteriormente, da situação.

Outrossim, na presente seara, foi devidamente citado da denúncia (Num. 7307035 - Págs. 4 a 5), sendo oportunizado à ampla defesa e contraditório.

Desse modo, não acolho a preliminar suscitada.

03 – MÉRITO.

3.1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

De pronto, observo que não merece acolhido o pedido da defesa. Explico.

Em crimes do art. 1º da Lei nº 8.137/90, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico

(AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Assim, não se exige vontade livre consciente de suprimir ou reduzir o tributo, bastando que o gerente ou administrador da empresa, pratique a redução ou supressão por meio de uma das condutas arroladas nos incisos do supracitado artigo, como na hipótese (art. 1ª, inciso I da Lei nº 8.137/90).

Outrossim, restou amplamente comprovada à autoria e materialidade do crime em questão, como bem fundamentou o juízo
a quo
, sobretudo:

a)

Auto de infração e notificação fiscal (Num. 7307030 - Págs. 1 e 2);

b)

Certidão de inscrição em dívida ativa (Num. 7307030 - Pág. 8);

c)

Contrato de constituição de sociedade limitada – comprovando que à época da infração era sócio e administrador da empresa infratora (
Num. 7307030 - Págs. 14 a 16
);

d)

Depoimento judicial da auditora fiscal Lilian de Jesus – confirmando os fatos narrados na denúncia.

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3.1 – ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

3.2 - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANO

Observo que há pedido expresso na inicial e que foi oportunizado o contraditório ao réu acerca do valor perquirido, não assistindo razão à defesa.

Por outro lado, a Fazenda Pública, na qualidade de vítima do aludido crime, possui meios próprios para reaver os valores sonegados, sendo, por conseguinte, desnecessária a fixação de valor mínimo para reparação de danos, sob pena de incorrer em
bis in idem
, no que o afasto.

Para mais fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. 1. Na hipótese, "o entendimento da Corte a quo está em sintonia com o quanto adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, notadamente por conta de a Fazenda Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados" (AgRg no REsp n. 1.870.015/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1953199 SC 2021/0255807-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" ( AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.) 2. No caso em comento, há pedido expresso na denúncia, mas não houve instrução probatória específica sobre o quantum apontado como devido. 3. Ressalte-se que, na hipótese em tela, já houve a constituição do crédito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa. Logo, não se faz necessária a fixação do valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, porquanto a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da respectiva execução fiscal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1844856 SC 2019/0318617-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Verificando-se a existência de contradição entre o que fora decidido no decorrer da sessão de julgamento e o Acórdão publicado, cabível os embargos de declaração para fins de integração do decisum colegiado, excluindo-se a condenação do embargante ao pagamento à vítima do valor fixado na sentença a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração, a fim de não incorrer em bis in idem, diante da possibilidade de a Fazenda Pública Estadual recuperar os valores sonegados mediante a inscrição em dívida ativa por meio de ação de execução fiscal. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 413351-84.2015.8.09.0175, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 04/06/2019, DJe 2770 de 19/06/2019).

DISPOSITIVO

À vista do exposto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento; afastando, de ofício, a reparação por danos materiais, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/06/2024